Tribunal: TJDFT
Processo: 0738809-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. ESTRUTURAÇÃO DO NEGÓCIO. DESÍDIA DA FRANQUEADORA COMPROVADA, DESOBRIGANDO A FRANQUEADA DE SUAS OBRIGAÇÕES. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ações aviadas pelas mesmas partes, que procuram rescindir um contrato de franquia e impor a outra parte o ônus do descumprimento do pacto, são mutuamente excludentes e devem ser analisadas conjuntamente.
2. A ação manejada pela franqueada, que alega o não cumprimento de exigências legais e contratuais é exitosa, impõe a derrota da requerida, vez que comprova as desídias da franqueadora, impõe a esta a culpa e a condição de causadora primeira da rescisão contratual, e, é exitosa no pleito da condenação da franqueadora por infrações contratuais perpetradas. 2.1. Por consequência, a franqueadora é derrotada em sua própria ação, visto que procurava, em vão, apontar a franqueada como causadora da rescisão contratual.
3. Em apelos movidos pela franqueadora, contestam-se as sentenças desfavoráveis em ambos os processos. 3.1. Nos autos de iniciativa da franqueada, não consegue provar a utilização regular de softwares; não se desincumbe de afastar a culpa por exigir a contratação de construtora que descumpre o contrato e impõe perdas à franqueada; procura, em vão, combater a prestação de contas, em pleito de danos materiais, mas de forma extemporânea e preclusa, pois se verifica que não opôs restrições na fase instrutória e almeja impugná-las intempestivamente na fase recursal; e, requer o cumprimento de cláusula de não concorrência, quando não há registro que tenha fornecido assistência adequada e/ou transferido o know-how da franquia, descumprindo o objeto principal do contrato. 3.2. Firma-se, em segundo grau, que a franqueadora foi a causadora do rompimento do contrato.
4. Ao ser designada como responsável pelo rompimento do contrato, a franqueadora, por decorrência, não é exitosa em segundo apelo, em ação que promove, que procura apontar a franqueada como vértice da rescisão e que pleiteia a sua condenação por danos por descumprimentos contratuais relativos à mora de pagamentos de royalties e infringência de cláusula de não concorrência. 4.1. Fica claro, na análise do primeiro processo, que tais desobediências de contrato pela franqueada, são justas medidas adotadas em represália aos descumprimentos contratuais perpetrados pela franqueadora. 4.2. Ambos os apelos devem ser desprovidos.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Majoradas as verbas honorárias de sucumbência.